Tribunal: TJMT
Processo: 1014220-96.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014220-96.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA ROCHA - CPF: 178.777.921-15 (AGRAVADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA EXTRA-PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não deve ser aplicada multa em razão de interposição de novos embargos, quando eles são lançados para o fim de buscar aclarar o acórdão combatido, mormente quando inexiste indício de ação protelatória ou má-fé.”
(TJMT, RED 0030554-84.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Constando na exordial o pedido de indenização proporcional ao grau de lesão, não há que se falar em nulidade do julgamento ao fixar o valor do seguro DPVAT de acordo com a tabela prevista na Legislação que rege a matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra a decisão que desproveu a Apelação Cível n. 1014220-96.2020.8.11.0003, interposta em desfavor de
JOÃO ANTÔNIO ROCHA.

A agravante argumenta que não é devida a multa aplicada em primeiro grau, no julgamento dos embargos de declaração, sob o fundamento de que não foram protelatórios e que apenas exerceu o seu direito de ampla defesa.

Reitera que houve o julgamento
extra petita
, por isso o valor da indenização do seguro DPVAT deveria ser reduzido, para adequar ao pedido constante na exordial.

Nesses termos, requer o provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja modificada nos termos aduzidos.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra a decisão que desproveu a Apelação Cível n. 1014220-96.2020.8.11.0003, interposta em desfavor de
JOÃO ANTÔNIO ROCHA.

No que se refere à multa aplicada, em primeiro grau, no julgamento dos embargos de declaração, de fato razão assiste à parte, uma vez que não ficou demonstrado o intento protelatório, mas a irresignação contra a matéria que não teria sido abordada nos termos pleiteados pela apelante, dessa forma a punição deve ser excluída.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – QUESTÕES DE MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADE CONDOMINIAL (APART-HOTEL - FLAT) COM FINALIDADE DE LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE HOTELEIRA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DE ENTREGA DAS CHAVES, VISTORIA E ENTREGA DE MANUAL DE PROPRIETÁRIO AO ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO DE ORDEM ESTRUTURAL DO IMÓVEL CONSTRUÍDO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO NÃO JUSTIFICADO – VIABILIDADE DA RESCISÃO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VIABILIDADE DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1023 DO CPC – PRAZO CONTADO A PARTIR DA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA -

EMBARGOS NÃO CONHECIDOS – ALEGAÇÃO DE PROVA DE DUPLA INTIMAÇÃO E DE NÃO OBSERVÂNCIA A JULGADO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS REJEITADOS – PEDIDO DE MULTA REJEITADO.

É inadmissível o recurso de embargos de declaração quando ausente o requisito de tempestividade (Art. 1.023, CPC).

Há de serem rejeitados os Embargos de Declaração interpostos em Embargos de Declaração quando ausentes os vícios apontados, existindo apenas a intenção de rediscutir o julgado.

Não deve ser aplicada multa em razão de interposição de novos embargos, quando eles são lançados para o fim de buscar aclarar o acórdão combatido, mormente quando inexiste indício de ação protelatória ou má-fé.”
(TJMT, RED 0030554-84.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Já quanto ao mérito, em que pese os argumentos da agravante, vislumbra-se dos autos que este apenas insurge-se contra os entendimentos adotados nesta instância, os quais estão em consonância com o ordenamento jurídico.

Nesse contexto, vê-se que a decisão, ora combatida, foi exarada nos seguintes termos:

“[...]
A hipótese se amolda à previsão do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual o qual permite ao Relator negar/dar provimento ao recurso, quando este ou a decisão for contrária a entendimento firmado em súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT contra a sentença emitida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por JOÃO ANTÔNIO DA ROCHA, condenando a apelante ao pagamento da indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), com correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso, juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como em custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Ressai dos autos que o apelado propôs a Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 16/03/2020, que lhe ocasionou lesões.

Angularizado o processo, houve a realização de Perícia Médica Judicial, a qual concluiu pela ocorrência de lesão, que ocasionou a invalidez do membro inferior direito, na proporção de 50% (cinquenta por cento). Diante disso, os pedidos da exordial foram julgados procedentes, nos termos retromencionados, ensejando a interposição do apelo.

Elucidados os fatos, passa-se à análise da controvérsia.

Quanto à invalidez, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete Sumular n. 474, consolidou o entendimento de que “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”.

Nesse contexto, a Lei 6.194/1974 dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, regulamentando o valor das indenizações a serem pagas, na qual possui tabela anexa, cuja graduação das lesões como a suportada pelo apelado está vinculada à indenização no percentual de 70% (setenta por cento) sobre o teto, in verbis:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

.............................................................................................

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: [...]

Assim, conforme a tabela caso a invalidez fosse total, o percentual a ser pago seria de 70% (setenta por cento) sobre o teto, entretanto, o Laudo Pericial é claro ao consignar que a invalidez do apelado é parcial em grau médio de 50% (cinquenta por cento).

Em que pese constar na exordial o pedido de indenização no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), há manifestação expressa no sentido de que deve ser observada a proporcionalidade da lesão conforme a tabela da Susep. Nesses termos, tendo por base a referida tabela corroborada com a Perícia Judicial que quantificou a proporcionalidade da lesão, o valor atribuído pelo Magistrado atende ao estabelecido em Lei, bem como na Súmula n. 474 do STJ.

Diante disso, não há reparo a ser realizado quanto ao valor da indenização, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto, uma vez que o pedido ficou atrelado à proporcionalidade a ser aferida em Perícia, não se trata de julgamento ‘ultra petita’, porquanto foram observados os ditames legais e o pedido.

Já quanto ao valor dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), verifica-se que o assunto está regulamentado no artigo 85 do Código de Processo Civil, e em casos como dos autos, deve-se observar o regramento do § 2° e alíneas do aludido dispositivo, ‘in verbis’:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Com base nessa regra, vislumbra-se que na presença de circunstâncias fáticas peculiares, em que o valor da condenação é de baixo valor, inviável se mostra a fixação das verbas honorárias por percentual, situação em que o Magistrado pode arbitrar os honorários por meio de apreciação equitativa, não se atendo tão somente aos limites de 10 % (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou da causa.

Dessa forma, o § 8o do supracitado artigo, propõe solução a situações tais, na seguinte forma:

“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. (art. 85, § 8o, CPC).”

Em contraponto, considerando-se a alegação de que os honorários não podem ter valor próximo ao da condenação, é que esta Câmara tem utilizado como parâmetro a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, para hipóteses como a dos autos, a fim de fixar a verba de maneira que não deprecie o trabalho do Causídico e também não seja desproporcional à lide, veja-se:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).” (TJMT, Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, publicado no DJE 21/03/2017)

Assim, verificando-se que a fixação dos honorários foi feita em valor próximo à unidade referencial de honorários acima mencionada, não há reparo a ser realizado.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a sentença. Pelo desprovimento, majoram-se os honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) sobre o valor dos honorários já fixados em primeira instância..
”
(ID 129916170)

Como se vê do excerto transcrito, a decisão se ampara em entendimento Jurisprudencial, motivo pelo qual o presente recurso não possui o condão de infirmar o
decisum
.

Portanto, o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação do entendimento adotado. Não há, nas razões do agravo regimental, indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO
, apenas para excluir a multa aplicada Pelo Magistrado de origem, no julgamento dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022